Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma do indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens da executada por meio do sistema Infojud.
2. Fatos relevantes. (i) ação executiva proposta em 26 agosto de 2016; (ii) a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado Sisbajud, teria sido realizada em 08 de março de 2024; (iii) ainda não teria sido efetuada a consulta de bens por meio do sistema Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade (ou não) da pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Infojud, após o transcurso de 1 (um) ano desde a última tentativa de constrição patrimonial (Sisbajud).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 789 e 797). Ele (processo) deve observar os princípios da duração razoável, efetividade e cooperação processual, assegurando ao credor a tutela jurisdicional plena (CPC, arts. 4o e 6o).
5. Não se exige o esgotamento de todas as vias para a utilização do sistema de pesquisa patrimonial (Infojud) para que se possa assegurar a efetividade da execução. Precedentes.
6. O hiato temporal superior a um ano desde a última pesquisa no Sisbajud e a ausência de consultas ao Infojud autorizam a busca neste sistema, em virtude da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 789, 797, 798, II, c, e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/5/2017; STJ, REsp 1.582.421/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/5/2016; TJDFT, acórdão 1430140, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 24/06/2022.